Tribunal: STF
Processo: RE 1414940
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 39, fl. 6):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS.



    1. A remissão feita pela Medida Provisória n.° 2.225-45/2001 aos arts. 3° da Lei n.° 9.624/98 e 3° e 10, da Lei n.° 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 4° do Decreto 20.910/ 1932, não corre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las.



    3. Os artigos 62 e 62-A da Lei n. 8.112/90 não impõem qualquer vedação ao recebimento cumulado de VPNI e retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento.



    4. Os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação da Lei n° 11.960, de 29-06-2009).



    5. A correção monetária e os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação da Lei n° 11.960, de 29-06-2009).



    6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do CPC, art. 20, §§ 3° e 4°. Entendimento embasado na legislação processual e em posição majoritária do TRF/4° Região”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vols. 42 e 43), foram desprovidos (Vol. 44).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 48), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIÃO sustenta violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput, X; e 61, §1º, II, “a”, da CF/1988, alegando, em síntese, que o acórdão recorrido (i) apesar da oposição dos Embargos de Declaração, não sanou as omissões apontadas; e (ii) desconsiderou que não há direito adquirido dos servidores públicos à incorporação de “quintos” e “décimos” desde a superveniência da Lei 9.527/1997, de forma que a decisão recorrida importa em aumento indevido de remuneração.



    Inicialmente, a Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do Tema 395 da repercussão geral - Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas (Vol. 55).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para eventual adequação (Vol. 67).



    Em juízo de retratação positivo, a apelação da UNIÃO e a remessa necessária foram providas. Eis a ementa do acórdão (Vol. 76, fl. 5):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. PERÍODO DE 08/04/1998 A 04/09/2001. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STF N.º 395. 



    1. É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal (Tema STF n.º 395). 



    2. Do cotejo do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal com o acórdão prolatado por este Tribunal, infere-se a existência de divergência quanto à possibilidade de incorporação de quintos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, o que impõe a revisão do posicionamento antes adotado, em juízo de retratação”.



     



    Opostos Embargos de Declaração por SONIA MARA ELIAS GOMES (Vol. 81) e pela UNIÃO (Vol. 83), os primeiros foram providos, com efeitos infringentes, e julgados prejudicados os declaratórios do ente federativo. Assim, em novo juízo de retratação, ratificou-se o primeiro acórdão proferido pela Turma, em aresto assim ementado (Vol. 98, fl. 9):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRIGENTES. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 395 DO STF. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. MODULAÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial.



    2. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'.



    3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225-48/2001, alcança o(a) servidor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019). Assim, o direito ao pagamento de saldo relativo a valores reconhecidos administrativamente -, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI -, enquadra-se à(s) situação(ões) abrangida(s) pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395)”.



    Em face desse acórdão, a UNIÃO peticionou a fim de complementar as razões aduzidas em seu Recurso Extraordinário. Em suma, sustentou que “na hipótese dos autos, não se está discutindo a incorporação de quintos relativos ao período de 08.04.1998 a 04.09.2001, mas, sim, o pagamento de valores retroativos alegadamente devidos a tal título” (Vol. 104, fl. 4), situação que “não se enquadra em nenhuma daquelas que foi objeto de modulação dos efeitos quando do julgamento do RE nº 638.115/CE” (Vol. 104, fl. 11).



    Ao final, requer seja reformado o acórdão recorrido, para julgar improcedentes os pedidos do autor. 



    Na sequência, o apelo extremo foi admitido, e os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 108).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao artigos 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No mais, em novo juízo de retratação, o Tribunal de origem ratificou o primeiro acórdão proferido, com base nos seguintes fundamentos (Vol. 98, fl. 5):



    “Após análise detida dos autos e da questão posta em debate, concluo pelo existência de omissão no aresto embargado quanto à hipótese contemplada pelo STF, em sede de julgamento de embargos de declaração do RE 635.115/CE, que modulou os efeitos do Tema 395. Passo ao exame. 



    O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 638.115/CE, fixou a seguinte tese jurídica (Tema n.º 395): 



    (…)



    Ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, "em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado": 



    (…)



    Na sequência, o e. Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do recurso extraordinário n.º 638.115: 



    (…)



    Opostos novos embargos de declaração pela União, estes foram rejeitados na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 19/06/2020 a 26/06/2020, com trânsito em julgado do decisum em 17/09/2020. 



    Diante desse contexto, forçoso reconhecer que o pedido deduzido está adstrito à condenação da União ao pagamento de valores atrasados, devidos em virtude de decisão administrativa. Logo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225-48/2001, alcança o(a) autor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019). 



    Em outras palavras, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI. Dessa forma, o(a) autor(a) se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 



    Nesse sentido, trago à colação precedente do eg. Supremo Tribunal Federal que, em caso similar ao aqui analisado, em que esta Turma, em juízo de retratação, confirmou seu julgado anterior (APELREEX nº 5000129- 65.2010.4.04.7001), manteve a decisão deste Regional: 



    (…)



    Destarte, suprindo a omissão apontada, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo(a) autor(a) para, conferindo-lhes efeitos infringentes, em juízo de retratação, ratificar o acórdão proferido pela Turma. Resta, assim, prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pela União. “



    Sobre a matéria relativa ao pagamento dos valores atrasados, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas - hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    No mesmo sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.331.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão.



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida. (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente